Tribunal: TJES
Processo: 5002757-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002757-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
AGRAVADO: GUACYRA MUZZI MARTINS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002757-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

AGRAVADA: GUACYRA MUZZI MARTINS CABRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Universidade de Brasília - FUB em face da Decisão reproduzida no id 787793 (páginas 34-37), na qual a MM.ª Juíza da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Ordinária proposta por Guacyra Muzzi Martins Cabral em face da ora Agravante e do Estado do Espírito Santo, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta.

Nas razões de seu recurso (id 787788) a ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, este próprio Tribunal de Justiça já teria reconhecido, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que se a pretensão é de anulação de etapa de concurso público executado por Órgão Federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal.

A Agravada foi intimada mas não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Estado do Espírito Santo, na petição inserida no id 2077168, informou que “
concorda com o teor do agravo de instrumento interposto pela FUB e requer o seu inteiro acolhimento
”.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002757-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB

AGRAVADA: GUACYRA MUZZI MARTINS CABRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Guacyra Muzzi Martins Cabral ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Espírito Santo e do CESPE/UnB (órgão integrante da Fundação Universidade de Brasília - FUB) questionando a desconsideração de título apresentado na fase de avaliação de títulos do concurso público deflagrado pelo Edital SEGER/SESA n.º 05, de 02.02.2013.

Durante a tramitação do feito a FUB suscitou preliminar de incompetência absoluta do Juízo
a quo
, uma vez que, em sua perspectiva, tratando-se de discussão a respeito de etapa de concurso promovida e executada por órgão federal, a competência para processar e julgar a causa seria, pois, da Justiça Federal.

Ao examinar a alegação da FUB a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão recorrida (id 787793, páginas 34-37), rejeitou a preliminar de incompetência absoluta por entender, em resumo, que a simples presença no polo passivo de fundação pública federal não atrai a competência da Justiça Federal, bem assim que o concurso é de responsabilidade de órgãos vinculados ao Estado do Espírito Santo, daí a competência da Justiça Estadual.

Inconformado com a conclusão externada pela MM.ª Juíza
a quo
, a FUB interpôs o recurso em julgamento (id 787788), em cujas razões insiste no argumento de que a competência para processar e julgar a demanda originária seria da Justiça Federal.

De acordo com a ora Agravante, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito já sedimentou o entendimento de que a FUB, com natureza jurídica de fundação pública federal, equipara-se às autarquias federais para efeito da competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal (CF).

Neste sentido a Agravante cita o seguinte julgado do STJ:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CESPE/UNB. ÓRGÃO INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-FUB. EQUIPARAÇÃO COM AUTARQUIA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 1. Conflito negativo suscitado para definir a competência para julgamento de ação ordinária, com pedido de antecipação da tutela, proposta contra o Estado do Rio Grande do Norte e o Centro de Seleção e Promoção de Eventos Universidade de Brasília-Cespe/Unb, na qual questiona-se a ausência de divulgação, no edital de abertura do concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado do Rio Grande do Norte, dos critérios que foram utilizados na avaliação da prova discursiva, com a especificação da respectiva pontuação, e pugna-se pela anulação do item 2.3 da referida prova. 2. O julgamento do conflito de competência é realizado secundum eventum litis, ou seja, com base nas partes que efetivamente integram a relação, e não naqueles que deveriam integrar. 3. A eg. Primeira Seção, no julgamento do Conflito de Competência nº 35.972/SP, Relator para acórdão o Ministro Teori Zavascki, decidiu que o critério definidor da competência da Justiça Federal é ratione personae, levando-se em consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação processual, sendo irrelevante, para esse efeito e ressalvadas as exceções mencionadas no texto constitucional, a natureza da controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 4.
O Cespe/Unb é um órgão integrante da Fundação Universidade de Brasília-FUB, fundação pública federal, criada pela Lei nº 3.998, de 15.12.61, participante da administração federal indireta, nos termos da Lei nº 7.596, de 10.04.87, que alterou dispositivos do Decreto-lei nº 200, de 25.02.67
. 5.
É assente nesta Corte que a fundação pública federal, que atende à previsão do art. 5º, IV, do Decreto-lei nº 200/67, equipara-se às autarquias federais para efeito da competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I)
. 6. A competência territorial, via de regra, é relativa, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado. Em tal caso, prevalece o foro eleito pelas partes, em detrimento da delimitação contida nas leis processuais. Dessa feita, não poderia o juízo suscitado ter reconhecido ex officio a incompetência para processar e julgar a demanda. Incidência da Súmula 33/STJ: "A competência relativa não pode ser declarada de ofício". 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, o suscitado. (CC 113.079/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 11/05/2011). (Sem grifo no original).

A questão, ainda de acordo com a Agravante, também já estaria pacificada neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, assim concluiu:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR ENTE FEDERAL. ANÁLISE DE QUESTÕES. GABARITO. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se discute questões de concurso público, é atribuída àquele que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura ordenado pelo Judiciário. Precedentes do STJ. 2. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que a demanda volta-se contra ato de atribuição do ente que realizou o concurso, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos. Precedentes do STJ. 3. A Autoridade estadual que não tenha competência para desfazer o ato impugnado - como, por exemplo, alterar o gabarito de correção da prova - não tem pertinência subjetiva para a demanda e, portanto, não tem legitimidade passiva ad causam. 4. A competência da Justiça Estadual limita-se à análise dos atos atribuídos ao órgão estadual, como, por exemplo, a elaboração do edital. 5.
A Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar as demandas relativas aos concursos públicos realizados por ente federal, como o CESPE, quando a pretensão visa a atacar ato de sua atribuição, como a correção de questões
. 6. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (CPC, art. 278). (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 0001431-90.2011.8.08.0000 (100110014311), Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011). (Sem grifo no original).

De fato, sem maiores delongas, me parece que o caso é de provimento parcial do recurso, uma vez que, ao contrário do que concluiu a Magistrada
a quo
, a condição de ré da FUB, entidade assemelhada às autarquias federais, atrai a incidência do art. 109, I, da CF e, pois, a competência da Justiça Federal.

A conclusão ora externada, impende ressaltar, é a mesma adotada recentemente no STJ nos autos do Conflito de Competência n.º 172754/BA, no qual o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho proferiu Decisão monocrática nos seguintes termos (na parte que interessa a este voto):

DECISÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA-FUB . EQUIPARAÇÃO COM AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Trata-se de Conflito Positivo de Competência instaurado entre o JUÍZO DE DIREITO DA 1a. VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e o JUÍZO FEDERAL DA 1a. VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da Ação de Declaratória em face da Fundação da Universidade de Brasília.

2. A mencionada ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 1a. Vara Federal do Distrito Federal, que declinou da competência ao argumento de que a entidade federal atua como mera executora de certame promovido por Estados da federação ou pelo Distrito Federal.

3. Distribuídos os autos ao JUÍZO DE DIREITO DA 1a. VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA, este declarou-se igualmente incompetente e suscitou o Conflito de Competência, com a remessa dos autos a este egrégio Tribunal Superior.

4. É o relatório.

5. O art. 109, I da Constituição Federal dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou opoente, fato que implicaria a remessa dos autos ao Juízo Federal. Ademais, o inciso IV desse mesmo dispositivo fixa como competência da Justiça Federal as causas que versem sobre infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União.

6. Ressalta-se, ainda, que o julgamento do conflito de competência é alicerçado nas partes que efetivamente integram a relação, e não naquelas que deveriam integrar (CC 113.079 -DF, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira).

7.
Posto isto, considerando que a ação foi proposta contra a FUB, deve-se ter em conta que a jurisprudência do STJ se orienta no sentido de equipará-la à Autarquia Federal para fins de fixação da competência das causas em que figurar como parte ou interessada
. (...):

(...).

8. E ainda os seguintes julgados da Primeira Seção do STJ: CC 138.697/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJ 3.11.2015; CC 142.604/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJ 22.9.2015; CC 141.527/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ 2.9.2015.

9.
Diante do exposto, com fulcro no art. 955, parágrafo único, I do Código Fux, conheço do Conflito para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1a. VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
.

10. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 04 de dezembro de 2020. (...).

Assim, em razão do entendimento sedimentado tanto neste egrégio TJES quanto no colendo STJ, bem assim que a impugnação da Agravada, no caso dos autos, se relaciona a ato executado e que pode ser reavaliado por órgão federal, de rigor o provimento parcial do recurso.

No caso, o provimento é parcial porque o reconhecimento da incompetência do Juízo
a quo
não implica – como pretende a Agravante – na extinção do feito sem resolução de mérito, mas, sim, na remessa dos autos ao Juízo competente (conforme disposto no art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil – CPC).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, reconhecer a incompetência absoluta do Poder Judiciário Estadual e, em consequência, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Federal (a uma das Varas Federais Cíveis de Vitória).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DESCONSIDERAÇÃO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO EM FACE DE ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por candidata de concurso público em face do Estado do Espírito Santo e do CESPE/UnB, órgão integrante da Fundação Universidade de Brasília (FUB) questionando a desconsideração de título apresentado na fase de avaliação de títulos. 2. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a FUB, que possui a natureza jurídica de fundação pública federal, se equipara às autarquias federais para efeito da competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, do CPC. Precedentes. 3. Entendimento do e. TJES, firmado em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que orienta no sentido de que a “Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar as demandas relativas aos concursos públicos realizados por ente federal, como o CESPE, quando a pretensão visa a atacar ato de sua atribuição, como a correção de questões” (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 0001431-90.2011.8.08.0000 – 100110014311). 4. O reconhecimento da incompetência do juízo não implica na extinção do feito sem resolução de mérito, mas, sim, na remessa dos autos ao juízo competente. Inteligência do art. 64, § 3º, do CPC. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.